Tribunal: STF
Processo: Rcl 38924
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por MB Esquadrias Ltda-EPP contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo 0020078-97.2017.5.04.0352.
     Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria ofendido a Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da norma do § 9º do art. 899 da CLT, modificada pela Lei 13.467/2017. 
    Foi deferida a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 7)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12)
    O interessado apresentou contestação, arguindo a preclusão do direito de impugnar a decisão que determinara a complementação do depósito recursal, e pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. (eDOC 34, p. 4)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. MICROEMPRESA. DEPÓSITO RECURSAL. REDUÇÃO PELA METADE. AFASTAMENTO DO ART. 899, § 9º, DA CLT (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.467/2017). OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM MESMO SENTIDO. PROCEDÊNCIA. Configura ofensa à Súmula Vinculante 10 a decisão de órgão judicial fracionário que afasta a incidência do art. 899, § 9º, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do referido dispositivo. - Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 38) 
    É o relatório.
    Decido.
    Concedo a gratuidade de justiça solicitada pelo interessado.
    Assiste razão ao reclamante.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Como já demonstrado por ocasião do deferimento da liminar, extrai-se dos autos que a Turma julgadora declarou deserto o recurso ordinário do ora reclamante, por haver sido efetuado o depósito recursal pela metade do valor fixado em sentença. O ato reclamado consignou, expressamente, que a nova redação do art. 899, § 9º, da CLT, dada pela Lei 13.467/2017, seria norma inaplicável e ilegítima. (eDOC 3, p. 162)
    A negativa de eficácia a lei federal vigente equivale à declaração de sua inconstitucionalidade, a qual, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, só pode ocorrer pelo plenário ou órgão especial do Tribunal. Essa é a compreensão sedimentada na Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 27.173 AgR, rel. Rosa Weber, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 23.384 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2018)
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 3º, I, DA LEI 8.200/1991. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. 1. Segundo a Súmula Vinculante 10, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 2. Aplica-se esse entendimento na hipótese em que a turma julgadora recusa a aplicação do art. 3º, I, da Lei 8.200/91 sob o argumento da “ilegalidade da lei”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 464.257 AgR-segundo, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.9.2013)
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo 0020078-97.2017.5.04.0352, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente